Tribunal: TJMT
Processo: 1035907-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035907-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MALAQUIAS - CPF: 927.766.201-87 (APELADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível

n
o 1035907-78.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Claro S.A.

Apelado:
Alexsandro Malaquias.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao ser compelido ao pagamento de serviço que não contratou, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n
o 1035907-78.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Claro S.A.

Apelado:
Alexsandro Malaquias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claro S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer em decorrência de ato ilícito c/c dano moral que lhe move Alexsandro Malaquias, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito, referente ao plano não contratado pelo autor e condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, arcando a requerida com as custas, despesas processuais e com os

honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A apelante defende que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização arbitrada, uma vez que os serviços foram contratados pelo apelado. Alternativamente, pugnou pela minoração do valor fixado a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões postulando a manutenção da sentença (id. 162409798).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível

n
o 1035907-78.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Claro S.A.

Apelado:
Alexsandro Malaquias.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alexsandro Malaquias moveu ação de obrigação de fazer em decorrência de ato ilícito c/c dano moral em desfavor da Claro S.A., alegando, em síntese, haver tomado conhecimento da instalação dos serviços de telefonia prestados pela ré em endereço diverso da sua residência, porém, afirmou não tê-los contratados.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito, referente ao plano não contratado pelo autor e condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, arcando a requerida com as custas, despesas processuais e com os

honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) – id. 162409783.

A apelante defende que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização arbitrada, uma vez que os serviços foram contratados pelo apelado. Alternativamente, pugnou pela minoração do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pelo autor em arcar com a cobrança de pagamento por um serviço não contratado, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente, um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Sobre o tema manifestou o Tribunal gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DE PLANO PARA PÓS-PAGO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COBRANÇA

INDEVIDA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em que pese tenha havido a
cobrança

indevida
de valor
relativo à alteração de plano não contratado (pós-pago), tal conduta não enseja lesão de cunho extrapatrimonial. Ainda que se reconheça procedimento inadequado pela empresa de telefonia,
a
cobrança

indevida
não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram violação a atributo da personalidade do autor, e configuram mero aborrecimento
,
contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e consequências de maior gravidade
,
tais como a
negativação
do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito
. Inclusive não restaram demonstrados os contatos realizados pelo demandante com a empresa demandada na busca da solução do problema.
Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade.
Tampouco o pagamento dos valores por longo período. Assim, não exsurge a obrigação da ré em reparar os danos morais pleiteados...”.
(TJRS, RAC n. 70077719235, 12a Câm. Cível, Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 28.06.2018)

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela apelante apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para excluir a condenação atinente à indenização a título de dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023